Tribunal: TJMT
Processo: 1019540-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019540-34.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MASTER MIX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.933.500/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – QUESTÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - CONFLITO IMPROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora
que sejam declaradas indevidas cobranças de tarifa e restituição em dobro dos valores pagos, as quais, inegavelmente, possuem caráter unicamente civil,
a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito bancário, não estando vinculada a questão propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, relativamente à ação
de “
Restituição de Valores c/c Repetição do Indébito
” (Proc. no 1032330-63.2019.8.11.0041),
ajuizada por Master Mix Comercial Ltda. contra o Itaú Unibanco S.A., para que sejam “
declaradas indevidas toda e qualquer cobrança de tarifa de manutenção de título vencido, incidente após 59 dias de vencimento do título respectivo
”, bem como para que o Banco/réu seja condenado à “
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, em razão da permanência do título na carteira de manutenção, quando o mesmo deveria ter sido baixado automaticamente
” (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 21974791 dos autos de origem).

O MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a lide, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da mesma Comarca por admitir que a demanda “
decorre de relação subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária
” (cf. Id. no 85949484 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, afirma que “
o requerente pretende a discussão de cláusulas contratuais, referentes a Taxas de Manutenção, que importa em revisão dos contratos bancários no que se refere às cláusulas nas quais se estabeleceram valores e prazos
”, sendo, portanto, “
evidente que a matéria em discussão
(...)
refere-se a matéria de cunho bancário e não exclusivamente civil
” (cf. Id. no 125294497).

Instado a prestar informações, o MM. Juiz suscitado concordou com o entendimento do Juiz que inicialmente declinou de competência, “
visto que o autor pretende que sejam declaradas indevidas cobranças de tarifa e restituição em dobro dos valores pagos, as quais possuem, a meu ver, caráter unicamente civil e, portanto, diverso da competência da presente vara
” (cf. Id. no 182100664).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id. no 182294696).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Retomando os fundamentos da análise perfunctória realizada em sede de decisão liminar, l
eitura da petição inicial da ação de “
Restituição de Valores c/c Repetição do Indébito
” mostra que sua causa de pedir não envolve suposta abusividade e/ou ilegalidade da cláusula em que se apoia a cobrança da “
Taxa de Manutenção
”, mas a cobrança indevida de valores em suposto desacordo com a forma pactuada, de modo que razão parece acompanhar o MM. Juiz suscitado quanto à afirmação de que se pretende “
tão somente a declaração de cobrança indevida de tarifas de manutenção de título vencido, incidente após 59 dias de vencimento do título respectivo, e a restituição em dobro, não havendo quaisquer discussões acerca de contratos firmados, de natureza bancária/financeira
”, e de que, assim, não se justifica a tramitação do feito perante o Juízo Especializado em Direito Bancário (cf. Id. no 85949484 dos autos de origem).

Acresço ao entendimento o apontamento do Juízo suscitado que anotou que o autor pretende que sejam declaradas indevidas cobranças de tarifa e restituição em dobro dos valores pagos, as quais, inegavelmente, possuem caráter unicamente civil, não havendo falar competência da vara especializada em Direito Bancário.

Não se verificam, portanto, válidas razões para a tramitação do feito perante o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Pelo exposto, julgo improcedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a ação de
“
Restituição de Valores c/c Repetição do Indébito
”
(Proc. no 1032330-63.2019.8.11.0040), ajuizada por Master Mix Comercial Ltda. contra o Itau Unibanco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023